Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-44.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011377-44.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F. S. TONELLE COMERCIO DE GELO E SERVIOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 10.787.941/0001-70 (APELADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de elementos que comprovariam a regularidade de sua conduta e a demonstração da ciência da parte adversa sobre o procedimento de apuração de irregularidades na unidade consumidora. Pleiteia a correção de suposto vício e o provimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; e (
ii
) determinar se os embargos de declaração constituem via adequada para a revisão da valoração de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que analisou de forma clara e suficiente os elementos necessários para o julgamento, concluindo pela ausência de comprovação de que a parte adversa foi notificada nos moldes exigidos pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento adequado para reexaminar matéria fático-probatória ou corrigir eventual
error
in
judicando
. A pretensão da embargante de alterar a decisão corresponde a mero inconformismo.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já houver fundamentos suficientes para sustentar a decisão, conforme precedentes citados (
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC torna os embargos de declaração improcedentes, reafirmando-se a impossibilidade de rediscussão do mérito pela via estreita do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, sendo incabíveis para reexame de matéria fático-probatória ou revisão de valoração de provas.

A ausência de ciência comprovada pela parte adversa sobre o procedimento de apuração de irregularidades inviabiliza a reforma da decisão com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Rel. Voltaire de Lima Moraes, julgado em 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
el
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
negou
provimento ao
seu
recurso de Apelação
.

Na ocasião,
a
embargante
fala

em omissão
, ao argumento

de
que
o Acórdão deixou de observar que

restou incontroversa a regularidade de sua conduta para constatação de
irregularidades na unidade consumidora
.

Afirma que, embora demonstrada a fraude no aparelho medidor,
o Aresto embargado rejeitou a Apelação, sob a justificativa de que não houve a comprovação de que a parte adversa teve ciência do procedimento de apuração de irregularidades realizado em sua unidade consumidora.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja

sanado

o
vício

apontado
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Ademais,
a

decisão foi clara ao dispor que:
“...
a Resolução Normativa de nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1º); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1º, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 129, §§2º e 3º).
“

Ainda, não deixou dúvidas ao afirmar que:
“...
a ré/apelante se limitou a juntar documentos referentes à vistoria realizada na unidade consumidora no ido ano de 2017, ou seja, período diverso do discutido nos autos (setembro de 2019 e janeiro de 2020).
“

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024